Tribunal: TJBA
Processo: 0505841-88.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505841-88.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: ROSANA ALVES DA SILVA GENTIL Advogado(s):ANDRE CASTELLO PEREIRA, DANIELA RIBEIRO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EDITAL Nº 01/2013. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. PROVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TEMA 784/STF. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Agravo Interno interposto por ROSANA ALVES DA SILVA GENTIL, contra decisão monocrática (ID. 95836212) proferida nos autos do recurso de Apelação nº 0505841-88.2017.8.05.0039, interposto pelo MUNICIPIO DE CAMACARI, que deu provimento ao apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se perquirir se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar a tese do Tema 784/STF para denegar a segurança, ante a alegação de preterição fundada em contratações temporárias, TAC e dados do Portal da Transparência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A candidata aprovada fora do número de vagas detém mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo mediante demonstração cabal, inequívoca e específica de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784/STF. 4. Os documentos carreados não demonstram a correspondência entre as contratações temporárias e o cargo de Professor de Matemática na localidade de Abrantes, tampouco que o número de contratações seria suficiente para alcançar a 17ª posição da Agravante, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe competia. 5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incompatível com a dilação probatória e com a redistribuição dinâmica do ônus da prova postulada, não havendo fundamento para afastar a regra geral do art. 373, I, do CPC no caso em apreço. 6. A Agravante não apresentou elementos novos aptos a infirmar as conclusões lançadas na decisão combatida, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados, o que impõe a manutenção do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §1º; CPC, art. 1.021, §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311-RG (Tema 784); TJ-BA, Apelação nº 0505623-60.2017.8.05.0039; TJ-BA, Apelação nº 0501200-23.2018.8.05.0039; TJ-BA, Apelação nº 0302697-61.2015.8.05.0039. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação nº 0505841-88.2017.8.05.0039, em que figura como Agravante ROSANA ALVES DA SILVA GENTIL e Agravado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)